Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-43.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012482-43.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARINA ALVES RIBEIRO - CPF: 971.804.081-15 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
MARINA ALVES RIBEIRO
.

APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
SEGURO DE VIDA.
PRAZO DE 01 (UM) ANO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto
contra sentença que reconheceu a prescrição em
ação de indenização securitária, consubstanciada em um contrato de seguro de vida

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional para a ação de indenização securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente, conforme alegado pela Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de prescrição para a ação de indenização securitária é de um ano, contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente, conforme a Súmula no 278 do STJ.

No caso em exame, a Apelante já tinha conhecimento das lesões permanentes desde
2011/
2012, conforme exames médicos juntados aos autos.

A ação ajuizada em 202
2
está, portanto, prescrita, não havendo que se falar em anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para a ação de indenização securitária é de um ano, contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil de 2002, art. 206, § 1o, II, "b"; Código de Processo Civil de 2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 278; STF, Súmula no 230. TJMT -
1014328-61.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por

MARINA ALVES RIBEIRO

contra sentença proferida pelo Juízo
da

5
a
Vara
Cível

da Comarca de
Tangará da Serra
,
que
,
nos autos da Ação
de
Indenização Securitária
ajuizada
em desfavor de

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
,
julgou
extinta ação pelo reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais a parte recorrente
afirma que o prazo prescricional inicia da ciência inequívoca da permanência das lesões que só ocorrerá quando for realizada a perícia técnica nos autos.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau
para
a continuidade da demanda. (ID.
263154817
).

Devidamente intimado, o Apelado apresenta suas contrarrazões em ID.
263154820
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARINA ALVES RIBEIRO
.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

por
MARINA ALVES RIBEIRO

contra sentença proferida pelo Juízo
da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
que
, nos autos da Ação de Indenização Securitária ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, julgou extinta ação pelo reconhecimento da prescrição.

O Apelante, em suma,
afirma que
o prazo prescricional se inicia da data da ciência inequívoca da permanência das lesões que só ocorrerá quando for realizada a perícia técnica nos autos.

Pois bem
.

Na origem, trata-se de uma ação
de indenização securitária consubstanciada em um contrato de seguro de vida ajuizada pela Apelante
afirmando sofrer com
sequelas permanentes na coluna lombar, coluna cervical, ombro direito e esquerdo e calcâneo direito, que a impossibilitam de exercer movimentos comuns do cotidiano e, principalmente, impossibilitam o exercício de sua profissão.

Assevera que mesmo realizando tratamentos, consultas e até mesmo cirurgia, não apresenta melhoras e, com isso, junta laudos médicos que constatam a sua invalidez permanente.

Ao analisar o mérito, o juízo singular entendeu que, por apresentar exames de
2011/
2012 demonstrando o seu estado de saúde, o direito de perseguir a indenização securitária estaria prescrito, extinguindo-se, assim, a ação promovida.

DA PRESCRIÇÃO

É incontroverso que o prazo de prescrição da ação que busca indenização securitária é de 01 (um) ano a partir da ciência inequívoca sobre a incapacidade permanente.

Súmula n.o 278, do STJ: “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”

No caso em exame o Apelante invoca
a súmula 230 do STF para afirmar que o prazo prescricional começará a correr somente a partir da realização do laudo pericial.

Todavia, a referida súmula se refere a prescrição de ação que versa sobre seguridade social por acidente de trabalho, o que não é o caso
da
ação em exame que busca indenização securitária advinda de um contrato de seguro de vida, ou seja, relação contratual.

O que se tem dos autos é que, pelo menos desde
201
0
a Apelante já sofria com as lesões, inclusive já tinha conhecimento de lesões permanentes,
conforme se verifica
dos Laudos Médicos
apresentados.

Há nos autos ainda exames realizados em
2011,
201
2
,
2014,
201
5
, 201
8
, 2020 que demonstra que acompanha há pelo menos 10 anos suas sequelas.

Além disso, conforme informações extraídas da petição inicial, em vários momentos a Apelante afirma ter sequelas permanentes
por acidente
, apontando, inclusive, que os documentos médicos juntados corroboram com esta afirmação, ou seja, os exames datados de
2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020
. Afirma ainda que as sequelas permanentes

poderiam ser confirmadas através de exame pericial.

Desse modo, a ação ajuizada somente em 202
2
demonstra que foi alcançada pela prescrição, logo, não há que se falar em anulação da sentença.

Nesse sentido já decidiu esta egrégia Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CONTRATO DE
SEGURO
DE VIDA EM GRUPO.
PRESCRIÇÃO
ÂNUA RECONHECIDA. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO
A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em
ação
de cobrança de
indenização
securitária, sob o fundamento de
prescrição
ânua, fixando o termo inicial do
prazo
na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral da parte autora.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao desconsiderar a alegação de que a ciência da invalidez teria ocorrido apenas com a perícia médica em 2024, após anos de tratamento médico.

III. Razões de decidir 3. Não foram verificadas omissões ou contradições no acórdão embargado, que analisou adequadamente os fatos e as datas relevantes, incluindo laudos de 2016 a 2018 que indicavam incapacidade laboral. 4.
O
prazo
prescricional de um ano foi computado a partir do
laudo de 2018, estando configurada a
prescrição
da
ação
, ajuizada em 2023.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, destinando-se apenas ao esclarecimento de pontos omissos, contraditórios ou obscuros na decisão embargada, o que não se verifica neste caso.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, sendo admissíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os quais não foram verificados no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 1o, II, "b"; CPC/2015, art. 1.022.

(N.U 1014328-61.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE
29/11/2024
)
– grifo nosso

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Na oportunidade, majoro os
honorários sucumbenciais para 15
%
sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11 do CPC
, observada eventual suspensão da sua exigibilidade em razão de justiça gratuita
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025